Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Consoante se extrai da certidão de ônus (ID 55332048) sob o imóvel consta alienação fiduciária em favor do BANCO ITER S.A., razão pela qual imprescindível que o credor fiduciário seja intimado para se manifestar sobre o pedido de declaração de fraude à execução. Intime-se o o credor deste cumprimento de sentença para que forneça o endereço para intimação do BANCO INTER S.A., no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo o endereço, expeça-se mandado de intimação para que o credor fiduciário (Banco Inter S.A.), querendo, ofereça embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. BRASÍLIA, DF, junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora